Tribunal: TJDFT
Processo: 0007785-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. RECURSO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARGO EM COMISSÃO. COORDENADOR DO SETOR DE INFRAESTRUTORA. FUNÇÃO DE GESTOR. PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. INSERÇÃO DE PREVISÃO DE GARANTIA DO OBJETO CONTRATADO. RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. DÚVIDA ACERCA DE SOBREPREÇO FORMULADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. OMISSÃO DO GESTOR EM FORNECER AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DESVANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO. CONDUTAS COMISSIVA E OMISSIVA. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CONDUTAS DESIDIOSAS DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES QUE POSSAM CARACTERIZAR A DESÍDIA. DOLO. INEXISTÊNCIA. CONDUTA CULPOSA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVENTO DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE. NECESSIDADE DE CONDUTA DOLOSA. SANÇÃO IMPOSTA SOMENTE POR MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM A ESTE PROCESSO. ANULAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão recorrida lastreia-se no relatório que apontou desídia por parte do servidor quando esse ocupava o cargo de Coordenador de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação do Superior Tribunal de Justiça, sem apontar quais as condutas anteriores por ele praticadas de forma negligente que possa levar a essa conclusão.

2. A conduta desidiosa pressupõe a prática reiterada de negligência na execução das tarefas inerentes às atribuições do cargo, não podendo, assim, lastrear a alegação num fato único ou isolado no exercício do cargo ou da função.

3. Do relatório que embasa a decisão recorrida não é possível vislumbrar a negligência reiterada, sobretudo porque a atuação do ora recorrente consistiu-se em um único ato, que se consubstanciou na elaboração de “justificativas genéricas, superficiais e insuficientes, desprovidas da capacidade de descaracterizar a hipótese de direcionamento da licitação”.

4. Ademais, não há qualquer registro de punição na folha de assentamento funcional do servidor a indicar repetição de conduta, valendo-se a decisão recorrida dos mesmos fatos para caracterizar a apontada desídia.

5. O cenário permitiria, quando muito, imputar culpa na conduta do servidor, mas essa sequer serve para lastrear o reconhecimento da improbidade administrativa, em virtude do advento da Lei n. 14.230/2021, que passou a exigir somente o dolo na ação ou omissão do responsável pelo ato.

6. A novel legislação preconiza ainda que a sanção de perda da função pública, nas hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 12 ( da Lei de improbidade) somente podem ser aplicadas por magistrado.

7. Não bastasse a incompetência da autoridade administrativa para a prática do ato, a perda da função pública não equivale à pena de demissão, haja vista a própria LIA fazer a distinção entre cargo, emprego e função.

8. Outrossim, o inquérito policial instaurado pela Polícia Federal concluiu que houve conluio entre as empresas participantes do certame, não sendo nenhum servidor indiciado; o recorrente não detinha poderes para fazer a opção entre contratar ou não os serviços (que foram executados, inclusive), e seus superiores hierárquicos responderam pelos mesmos fatos e não sofreram qualquer punição, pois o processo administrativo que correu no Superior Tribunal de Justiça foi anulado por decisão da Ministra Laurita Vaz em outubro de 2020, sendo arquivado e nada mais apurado devido à incidência da prescrição.

9. Derradeiramente, a Justiça Federal declarou a nulidade do termo de indiciação do servidor no Processo Administrativo Disciplinar n. 1.758/2015, iniciado no Superior Tribunal de Justiça, e determinou à autoridade impetrada a realização das oitivas dos acusados, arrolados na qualidade de testemunhas da defesa do impetrante (MSG n. 1002190-11.2015.4.01.3400), sendo a sentença mantida pelo TRF1.

10. Destarte, ressai a total ausência de objeto deste processo, pois se origina daquele processo anulado, impossibilitando o aproveitamento dos atos então praticados.

11. Recurso provido.